Tribunal: STF
Processo: RHC 213107
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Periculosidade do agente. Modus operandi. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. NEGATIVA DE AUTORIA. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO SUPERADO. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para o julgamento, por esta Corte Superior, de agravo regimental em matéria penal, não cabe intimação da defesa acerca da data em que será realizada a respectiva sessão de julgamento nem haverá, em regra, sustentação oral. 



    2. Este habeas corpus, com relação às alegações de negativa de autoria e de ausência dos requisitos da prisão preventiva, traz pedido igual ao deduzido no HC 589.003/PA, de minha relatoria, julgado pela Quinta Turma desta Corte. Assim, trata-se o presente writ, nesses pontos, de mera reiteração de pedido já julgado por esta Corte, o que é inadmissível. 



    3. É manifesta a superveniente ausência de interesse de agir que atingiu esta impetração, pois, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que, em 8/10/2021, o apelo defensivo foi julgado, o que torna prejudicada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo relativo ao julgamento da apelação. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente, foi condenado à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal, oportunidade na qual foi mantida a segregação cautelar.



    3. Houve a impetração de habeas corpus no STJ. O Min. Ribeiro Dantas, ao analisar o HC 660.834, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que os “motivos que justificavam a prisão não estão mais presentes, pois entende-se que A PRISÃO NESSE MOMENTO JÁ ESTÁ SENDO DESPROPORCIONAL AO CASO, DEVENDO SER RETIRADA”. Alega que “não há contemporaneidade constante no referido caso, motivo que impede que a prisão em relação ao Recorrente persista, pois esta não é mais necessária, vez que os fundamentos que a decretaram já não estão mais presentes, não havendo qualquer necessidade de manutenção de sua prisão, simplesmente pelo fato de que, tudo o que fundamentaria a mesma, já foi inibido”.



    5. A defesa requer a concessão da “LIMINAR para SUBSTITUIR a Prisão Preventiva de CID CLAY LIMA CARDOSO pela liberdade fiscalizada (art. 319 CPP), com consequente expedição do Alvará de Soltura, conforme os arts. 316 e 319 do CPP e em seguida a ordem de Habeas Corpus Liberatório, in totum, ratificando-se a liminar”.



    6. Decido.



    7. O recurso não merece ser provido.



    8. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    9. E mais: a jurisprudência do STF é de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    10. A instância antecedente não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    Em consulta à base de dados processuais desta Corte, verifica-se que este habeas corpus, com relação às alegações de negativa de autoria e de ausência dos requisitos da prisão preventiva, traz pedido igual ao deduzido no HC 589.003/PA, de minha relatoria, julgado pela Quinta Turma desta Corte nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FLAGRANTE RELAXADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTOS MANTIDOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    2. O fato de a prisão em flagrante ter sido relaxada por ausência da situação de flagrância, não impede seja decretada a custódia preventiva, desde que fundamentadamente. 



    3. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, segundo disposto no § 1º do art. 387, do mesmo Código, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção da prisão preventiva ou de outra medida cautelar. 



    4. No caso dos autos, o Juízo sentenciante devidamente fundamentou a necessidade da segregação cautelar do paciente, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, revelada pelo modus operandi com que o delito fora praticado, pois o paciente teria se valido da condição de funcionário de escola infantil para estuprar criança de apenas 8 (oito) anos, realizando cópula anal com ela, além de ter ameaçado matar sua mãe caso relatasse os fatos a alguém. 



    5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. 



    6. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 



    7. Esta Quinta Turma firmou orientação no sentido de que "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (RHC 92.986/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 5/9/2018). 



    8. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, sobretudo se considerada a existência de sentença condenatória. 



    9. Habeas corpus não conhecido.



    Como se vê, as impetrações insurgem-se contra o mesmo decreto prisional proferido pelo Juízo da 1ª Vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Belém/PA (Ação Penal n. 0012616-40.2019.8.14.0401 - mantido quando da prolação da sentença condenatória -, bem como ventilam, igualmente, a inexistência dos requisitos para a prisão preventiva e de autoria por parte do paciente. 



    Assim, trata-se o presente writ, nesses pontos, de mera reiteração de pedido já julgado por esta Corte, o que é inadmissível, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal.



    [...].”



    11. Ainda: “[v]ale registrar, no ponto, a manifestação deste Supremo Tribunal, segundo a qual ‘não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo (...) condenação [do agente], colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13)” (HC 212.703, Rel. Min. Dias Toffoli).



    12. Ademais, a contemporaneidade da prisão  preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Nesse sentido: HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



Publique-se.



      Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator